Tribunal: STF
Processo: RE 549532
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRÁFICA SUJEITA AO ISS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO ICMS INSCRITO EM CADASTRO FISCAL PARA LOCUPLETAR-SE DA ALÍQUOTA INTERESTADUAL. REPRIMENDA QUE DEVE VIR POR INTERMÉDIO DE APLICAÇÃO DE MULTA. 



    As empresas contribuintes do ISS que promovem inscrição no cadastro fiscal do Estado no intuito de locupletar-se da aplicação de alíquotas interestaduais na aquisição de insumos não estão obrigadas a satisfazer o diferencial entre a alíquota interna e aquela praticada no Estado de origem. Essa conclusão é um imperativo que provém do fato da contribuinte não ser sujeito passivo do ICMS. 



    A agravada é contribuinte de direito do ISS e deve suportar, na condição de contribuinte de fato, o ICMS interno devido em favor do Estado de origem da mercadoria. Quanto ao fato de estar inscrita no cadastro fiscal como forma de implementar um ardil, perpetrado contra a Administração tributária, a parte deve receber uma sanção. 



    Considerando a ocorrência de um ilícito, o consequente normativo deve ser a multa e não o tributo cujo fato imponível não fora praticado. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.